Tribunal: STF
Processo: Rcl 50882
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São José dos Campos (Processo 0010373-48.2019.5.15.0013), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/6):



    A MM. 1ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP, ao julgar embargos de declaração suscitando o Tema 1046 de Repercussão Geral, RECUSOU A SUSPENSÃO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0010373-48.2019.5.15.0013. 



    Justificou a negativa sob o argumento de que a matéria envolve norma de ordem pública e não importa na suspensão determinada por este C. STF. 



    Eis a decisão reclamada, publicada no DJe em 28.6.2021:



    (…)



    O requerimento de suspensão do feito foi pautado na decisão proferida pelo I. Ministro Gilmar Mendes em 02/07/2019 e publicada em 01/08/2019, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633, representativo do Tema 1046. 



    Destaca-se a íntegra da decisão: 



    (…)



    A MM. 1ª Vara do Trabalho de São José dos Campos está a desafiar a autoridade deste C. Supremo Tribunal Federal. Não há qualquer limitador na decisão liminar do ARE 1.121.633. 



    Dito de outro modo, não se sustenta o argumento de que a ordem não se aplica in casu por envolver norma de ordem pública, eis que o sobrestamento dos processos em âmbito nacional determinado pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes não está restrito aos casos que não envolvam normas de ordem pública (!!!) 



    Em se tratando de direito do trabalho, houvesse tal limitador, pouquíssimos assuntos estariam abarcados pela ordem. 



    Não haveria tantos processos suspensos por Juízes e Ministros que reconhecem estrita aderência em questões de jornada de trabalho em geral (tais como controle de ponto e fracionamento do intervalo intrajornada). 



    (…)



    A questão central da ação trabalhista nº 0010373-48.2019.5.15.0013 é a validade de acordos coletivos que “restringem direitos” não assegurados constitucionalmente, quais sejam, controle de ponto e intervalo intrajornada. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para determinar a suspensão da tramitação da reclamação trabalhista nº 0010373-48.2019.5.15.0013 até o julgamento final por este Excelso STF acerca do Tema 1046, nos termos da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes (fls. 23/24). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; (...)



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 2/12/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato impugnado encontram-se pendentes de inclusão em pauta de julgamento (29/9/2021).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. 



    Os documentos demonstram que a ação ajuizada na origem versa sobre a validade de norma coletiva em que se pactuou o fracionamento do intervalo intrajornada (doc. 12, fls. 3/4), matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    Posteriormente ao decidido no ARE 1.121.633 e a despeito da determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, denegou pedido de sobrestamento do processo, pelas seguintes razões (doc. 17):



    No mérito, razão assiste à reclamada, vez que houve evidente omissão na sentença proferida. 



    Sendo assim, sana-se a omissão apontada, registrando na fundamentação e dispositivo da sentença proferida que a matéria em questão envolve norma de ordem pública e, portanto, não importa na suspensão determinada no Tema 1046 de Repercussão Geral do STF. Nesse sentido, é o entendimento que se extrai do seguinte aresto, in verbis: 



    “DO TEMA 1046 DE REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO STF - Flagro da sentença que a mesma invocou dois argumentos centrais para declarar incidentalmente a nulidade da cláusula do acordo coletivo de trabalho que autorizou o seccionamento do intervalo intrajornada: a sua natureza de ordem pública e a circunstância da norma coletiva disciplinar o intervalo em prejuízo da proteção mínima do trabalho. A decisão do relator Ministro Gilmar Mendes relaciona-se com a possibilidade da autonomia coletiva dispor em detrimento de proteção mínima fixada em lei, mas não cuida expressamente de normas de ordem pública, envolvendo meio ambiente e saúde. Ora, como se verifica, a matéria da repercussão geral diz respeito a análise do alcance da autonomia coletiva em face de regras imperativa que disciplinam o direito do trabalho e permitam a interpretação sistemática dos instrumentos coletivos de trabalho, segundo a consagrada teoria do conglobamento, mormente aqueles elementos que cuida da elasticidade da jornada de trabalho, na perspectiva da sua monetização. Aqui, cuida-se de matéria distinta, já que envolve norma de ordem pública relacionada com a saúde do empregador, direito fundamental de natureza social e insusceptível de arranjo " in pejus" pelos integrantes da relação empregatícia. Portanto, não há como suspender o julgamento do presente processo, que não se enquadra no escopo do Tema 1046 a que se emprestou repercussão geral. PROCESSO TRT 15ª Região nº 0012149-89.2016.5.15.0045 – data de publicação 06.07.2020 – Relator MARCUS MENEZES BARBERINO MENDES” 



    (...)



    POSTO ISTO, CONHEÇO os embargos de declaração e ACOLHO EM PARTE, determinando que o acima decidido faça parte integrante da sentença proferida. 



    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto à Justiça Laboral. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na mesma linha, cito precedente desta CORTE:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe de 19/12/2019).



    Destaco, por fim, que há, no mesmo sentido, decisões desta CORTE, em casos análogos: RCL 43.041, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; RCL 42.323, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/8/2020; RCL 42.405, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 7/8/2020; RCL 42.399, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/8/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0010373-48.2019.5.15.0013, até posterior pronunciamento no ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente